Tribunal: TJMT
Processo: 1017482-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RED no 1017482-97.2019.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de embargos de declaração, visando sanar vício de omissão constante da decisão por mim proferida, que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo embargante.
O presente recurso não merece acolhimento.
O ponto medular suscitado pelo recorrente para fundamentar o acolhimento dos embargos é omissão no enfrentamento do requisito do periculum in mora.
Entretanto, restou cristalino da decisão atacada, que a mera alegação do agravante de que a antecipação da produção de provas facilitará um eventual acordo entre as partes, não tem o condão de caracterizar perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação ensejador da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, vejamos, in verbis:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, tirado em face da decisão que indeferiu a liminar de produção antecipada de provas pleiteada na ação de indenização por danos morais por erro médico manejada pelo agravante.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como se sabe, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está umbilicalmente atrelada a comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão de mérito do recurso, o que não ocorreu no caso em apreço.
Isto porque, o ponto medular das razões recursais para sustentar o pleito de efeito suspensivo cinge-se a alegação de que a antecipação da produção de provas facilitará um eventual acordo entre as partes, pois poderão analisar suas chances de obter êxito na demanda.
Logo, não há demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada deste agravo, razão pela qual, o não acolhimento do pedido liminar é medida imperiosa. Nesse sentido é o posicionamento uníssono do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no REsp 1655588/TO – Terceira Turma – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJE: 02/10/2017 e TutPrv no REsp 1801729/PR – Relatora Ministra Nancy Andrighi – DJE: 31/05/2019.
Como se vê, a pretensão do embargante de modificar a decisão atacada se apoia em mera rediscussão da matéria, hipótese que não configura qualquer vício autorizador do cabimento dos embargos de declaração, consoante posicionamento uníssono do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em EDcl no AgInt no REsp 1578318/TO – Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti – Quarta Turma – DJE: 18/02/2020.
Com essas considerações, REJEITO os embargos.
P.I.C.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator